Tribunal: TJSP
Processo: 1013132-70.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Exercícios de 2016 a 2020. Alegação de ilegitimidade passiva do executado. Compromisso de compra e venda firmado em junho de 2002, sem registro da escritura definitiva. Sujeição passiva do promitente vendedor e do compromissário comprador. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedentes do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Exercícios de 2016 a 2020. Alegação de ilegitimidade passiva do executado. Compromisso de compra e venda firmado em junho de 2002, sem registro da escritura definitiva. Sujeição passiva do promitente vendedor e do compromissário comprador. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.